Tribunal: TJSP
Processo: 1004779-74.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reintegração de posse c.c. pedido liminar para embargar a obra" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Reintegração de posse – Bem imóvel – Regra contida nos artigos 373, inciso I, e 561 do CPC não cumprida – Pretensão recursal não justificada – Ação de reintegração de posse improcedente – Apelo improvido.